Tribunal: TJES
Processo: 5012488-34.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. C
onforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012488-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WILLIAM SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 01/03/2023

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GVTE
:
W
ILLIAM SILVA SANTOS

A
GVDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO
(
V
ISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por
W
ILLIAM SILVA SANTOS
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora indeferido o pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade, em razão da inocorrência da prescrição da pretensão executória.

O e. Relator votou por
d
ar provimento
ao recurso e declarar a pretensão da pretensão executória, adotando o entendimento de que o termo inicial é o trânsito em julgado para a acusação.

Rogo vênia para, respeitosamente, apresentar divergência, pois venho encampando o entendimento mais recente da c.
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para
ambas as partes
”
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Embora a questão não tenha sido decidida em precedente vinculante e esteja pendente de julgamento em sede de repercussão geral (ARE 848.107/DF – Tema nº 788),
e
ssa orientação
reflete o posicionamento do
Pleno
do
Supremo Tribunal Federal
(AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021), e
vem sendo aplicad
a
em decisões mais recentes
(RE 1393318 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022).

Portanto, havendo uniformidade dos tribunais superiores, entendo que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado para
ambas as partes.

No caso vertente, o trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu em
2
6
/8/2015
(Id. 3937403, pp. 03-04), de modo que, até a presente data, não decorreu o prazo prescricional de
08 (oito) anos,
incidente sobre a pena de
0
4
(q
uatro
) anos d
e reclusão
(art. 109, IV, do Código Penal).

Portanto, novamente rogando vênia ao e. Relator,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Considero prequestionada a matéria.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5012488-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WILLIAM SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
WILLIAM SILVA SANTOS

em razão da decisão

proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal de V
itória,
que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória da pena do agravante.

Razões recursais em que requer a reforma da decisão para que seja declarada a extinção da punibilidade

sob argumento de que
já decorreram 8
anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Em síntese, a discussão versa sobre o termo inicial da prescrição executória, qual seja: como trânsito em julgado (i) para ambas as partes (conforme STF em Repercussão Geral - Tema nº 788, RE 848.107) ou (ii) apenas a para a acusação (artigo 112, CP).

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação, nos exatos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Vejamos:

[...] Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado." (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/10/2018). [...] Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pois passados mais de 2 (dois) anos, entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem a ocorrência de outro marco interruptivo. Agravo regimental desprovido (STJ, AgInt no REsp: 1952438 PR 2021/0246977-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

[...] De outro lado, a redação do art. 112 do Código Penal é expressa no sentido de que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional." 5. Desse modo, ante a literalidade do texto legal e evitando a adoção de interpretação
contra legem
em prejuízo do réu, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes.[...] (STJ, RHC: 144365 SP 2021/0082245-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Embora o Ministério Público tenha colacionado entendimento do STF em sede de reconhecimento de Repercussão Geral, cujo conteúdo entende que o termo inicial da prescrição da execução da pena se dá com o trânsito em julgado para a ambas as partes, perfilho o entendimento de que o termo inicial deve ser o trânsito em julgado para a acusação, já que não há decisão vinculante sobre o tema.

Assim, entendo que a interpretação do artigo 112, inciso I, do Código Penal, no sentido de que o marco inicial conta-se a partir do trânsito em julgado para a acusação, deve ser mantido, pois se trata de posicionamento mais favorável ao apenado.

Além disso, constata-se que, mesmo com a decisão monocrática da lavra da Min. Carmen Lúcia, datada de 13/03/2020, o STJ manteve o posicionamento (aqui seguido) de que o termo inicial se dá com o trânsito em julgado para a acusação. Não se trata, portanto, de um precedente vinculante da Suprema Corte.

Assentada tal questão, verifica-se que, no caso em análise, o agravante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituído por restritivas de direito, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 157 do Código Penal.

Conforme a Guia de Execução nº 175704, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 20/10/2014.

Assim, iniciou-se o prazo prescricional da pretensão executória de 08 anos, observado o
quantum
de pena, nos termos do artigo 112, inciso I c/c artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

Logo, uma vez constatado que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu, como visto, em 20/10/2014, o prazo final para o Estado executar a pena deu-se em 19/10/2022.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso e
declaro a prescrição da pretensão executória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.